Tribunal: TJMT
Processo: 1039530-87.2020.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039530-87.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CINTIA ARAUJO SACRAMENTO - CPF: 050.997.881-90 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PREFEITO DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CARGO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) – NOMEAÇÃO REALIZADA – PANDEMIA DO COVID-19 -

TRANSCORRIDO PRAZO DE TRINTA DIAS – POSSE NÃO REALIZADA
– SÚMULA 16 DO STF
— DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO
– SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA E RECURSO DESPROVIDO.

1. “O candidato aprovado e devidamente nomeado detém o direito de tomar posse, que deve ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do ato de nomeação”. (N.U 1007413-56.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019)

2. Não restou demonstrando nos autos qualquer norma legal que obste a posse da parte impetrante em face da pandemia do COVID-19.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RECORRIDA: CINTIA ARAUJO SACRAMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível em face da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M Carlos Roberto Barros de Campos, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no 1039530-87.2020.8.11.0041 impetrado por
CINTIA ARAUJO SACRAMENTO
contra ato praticado pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ
.

A sentença revisada concedeu a segurança para determinar que o impetrado proceda à a posse da impetrante no cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Auxiliar de Serviços Gerais (ASG).

O Município de Cuiabá interpôs recurso de Apelação Cível alegando
“(i) não ter sido demonstrada/comprovada eventual ilegalidade no fato de não ter sido dado prosseguimento à contratação do servidor, devendo ser considerada a aplicação do art. 493 do CPC/15, devendo ser observada ainda as restrições aplicáveis, bem como a suspensão dos processos administrativos no âmbito do Município de Cuiabá e a atual situação de pandemia vivenciada; (ii) Não ter havido preterição, eis que as prorrogações dos contratos temporários ocorreram para ocupação diversa para o qual o candidato foi aprovado e nomeado; (iii) O direito do candidato restou resguardado, considerando a suspensão do prazo do concurso; (iv) Não se aplica a repercussão geral, considerando que o prazo de validade do concurso ainda está em vigor, bem como que não houve preterição arbitrária e imotivada, sem desconsiderar que não há preterição quando se tratar de cargos diversos, como é o caso dos autos”.

Assevera que
“a administração não revogou o ato de nomeação do impetrante, tendo apenas a eficácia do ato permanecido suspensa, em razão da suspensão dos processos administrativos, bem como em razão da situação de emergência reconhecida por meio do decreto, oportunidade em que a Administração Municipal instituiu o Home Office, salvo em casos e situações relacionadas com atividades fins de saúde e serviços essenciais, não se enquadram na situação do impetrante, ora recorrido”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença denegando a ordem.

Contrarrazões apresentada pela parte Recorrida – id. 127715823 –.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina desprovimento do recurso– id. 135265684 –.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária e apelação cível em face da sentença que concedeu a segurança para determinar que a posse da parte impetrante no cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Auxiliar de Serviços Gerais (ASG).

Com efeito, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Consta a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente ação mandamental, na forma do art. 487, I, do CPC, pelo que CONCEDO A ORDEM e convolo em definitivo os efeitos da r. tutela recursal outrora deferida”.

Com essas considerações, passo à apreciação da remessa necessária da sentença e do recurso de apelação em conjunto.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

A controvérsia dos autos restringe-se ao direito da impetrante a posse no cargo de Técnico Em Manutenção E Infraestrutura – Auxiliar De Serviços Gerais (ASG) após sua nomeação por meio do Ato GP no 117/2020, de 12 de fevereiro de 2020, publicado no Diário Oficial de Contas/TCE-MT no 1848 em 20 fevereiro de 2020.

Na espécie, o Município de Cuiabá convocou a parte Impetrante, realizando a sua nomeação (Ato GP no 117/2020), mas transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias não foi dado posse, justificando a pandemia do COVID-19 como empecilho.

Dispõe o art. 24, §2o, da Lei Complementar Municipal n.o 93/03,

in verbis
:

“§ 2o A posse ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação do ato de provimento, e prorrogável uma vez, por igual período, a critério da administração”.

Ora, essa situação jurídica revela que a parte impetrante tem direito líquido e certo à posse, haja vista que foi nomeada, mas foi impedida de tomar posse.

Portanto, a mera expectativa de posse dos candidatos aprovados em concurso público convola-se em direito subjetivo quando publicado sua nomeação e, dentro do prazo de trinta dias, não ocorrer sua posse.

Aliás, a Súmula 16 do Supremo Tribunal Federal é nesse sentido:

“Súmula 16 - Funcionário nomeado por concurso tem direito à posse”.

Ademais, ressalta-se que a própria nomeação ocorreu anteriormente à decretação da pandemia, não sendo aplicável o art. 4o do Decreto Municipal n. 7.900/2020 no caso.

Dito isso, não há que falar em óbice para posse em face do estado de emergência ocorrida pelo Covid-19, uma vez que não restou mencionado qualquer normal legal que determinasse a suspensão da posse dos servidores já nomeados.

Nesse mesmo sentido é o posicionamento adotado por este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS – DIREITO SUBJETIVO À POSSE – NOMEAÇÃO EFETIVADA – ATO DE POSSE SUSPENSO – DECRETO No 7.849 DE 20/03/2020 – ESTADO DE EMERGÊNCIA – COVID 19 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO – SÚMULA 16 DO STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - O Decreto no 7.849 de 20/3/2020, determinou a suspensão apenas da nomeação de servidores aprovados em concursos públicos, não a posse e o efetivo exercícios de candidatos aprovados nomeados antes da sua edição.

2 - O candidato nomeado por concurso público tem direito à posse (Sumula no 16 do STF).

(N.U 1012420-42.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO EFETIVADA – SUSPENSÃO DE NOMEAÇÕES NO CONCURSO PÚBLICO EM MOMENTO POSTERIOR À NOMEAÇÃO DO CANDIDATO - ESTADO DE EMERGÊNCIA – COVID 19 -

DIREITO DE POSSE -SÚMULA 16 STF - DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO – SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que na data da edição do decreto municipal - que suspendeu as novas nomeações em concursos públicos - a nomeação do Impetrante já era ato administrativo perfeito e acabado, que produziu todos os seus efeitos jurídicos, gerando direito subjetivo à posse.

O referido decreto não determina a proibição ou suspensão da posse de candidatos já nomeados, mas tão somente a nomeação de candidatos aprovados em concurso público, enquanto perdurar a pandemia.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que o servidor nomeado para um cargo público goza do direito subjetivo à posse (Súmula 16).

(N.U 1034176-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –CONCURSO PÚBLICO – APROVAÇÃO E NOMEAÇÃO – POSSE NÃO EFETIVADA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. O candidato aprovado e devidamente nomeado detém o direito de tomar posse, que deve ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do ato de nomeação.

(N.U 1007413-56.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019)

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Em remessa necessária,
RATIFICO A
SENTENÇA

vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023